Tribunal: TJMT
Processo: 1078116-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078116-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVARO VINICIUS FACCO DE JESUS GOMES - CPF: 045.311.741-43 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078116-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Alvaro Vinicius Facco de Jesus

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória, na qual o autor pleiteia indenização por dano moral em razão de alterações no seu voo da viagem de volta de Salvador-BA para Cuiabá-MT.

2. No presente caso, restou incontroverso que o voo de SSA-CGB, com escala em Viracopos, previsto para sair de Salvador no dia 17/10/2024 às 02h40 e chegar em Cuiabá às 07h35 do mesmo dia foi cancelado e que houve remarcação do voo para os mesmos horários no dia seguinte, dia 18/10/2024.

Ainda ficou comprovado que o novo voo foi cancelado e houve remarcação para o dia 21/10/2024, com saída às 00h35 e chegada às 09h45 ao destino final.

3. Indiscutível a modificação nas datas dos voos do autor, contudo, a companhia aérea informou previamente as alterações, atendendo ao disposto no art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, não havendo descumprimento formal do dever de informação.

4. Em que pesem as alegações de transtornos sofridos pelo autor em decorrência na modificação do roteiro originalmente contratado, não logrou êxito em comprovar que o imprevisto ultrapassou a esfera do mero dissabor do cotidiano, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025